Tribunal: TJPA
Processo: 0887001-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887001-27.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JANETE ALVES FROES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET. DISTRITO DE MOSQUEIRO. LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. DECRETOS Nº 19.029/1988, Nº 21.692/1990 E Nº 44.184/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal para condenar o Município de Belém a implementar a Gratificação de Localização Especial de Trabalho – GAET, no percentual de 200% sobre o vencimento base, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, regulamentada pelos Decretos nº 19.029/1988 e 21.692/1990, bem como a pagar os valores retroativos dos cinco anos anteriores à propositura da ação, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à percepção da GAET à luz dos requisitos legais estabelecidos; (ii) estabelecer se a não concessão da gratificação foi legítima diante do Decreto nº 44.184/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal prevê a concessão da GAET aos servidores da saúde lotados em unidades situadas nos distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua, desde que não residam nesses locais.
4. O Decreto nº 44.184/2004 estabelece três requisitos cumulativos para a manutenção da gratificação: ingresso no serviço público até 1998, lotação em unidade de saúde situada nos referidos distritos e residência fora dessas localidades.

5. A servidora comprova preencher todos os requisitos legais: (i) ingresso por concurso público em 1998; (ii) lotação desde 2008 na UMS Maracajá, situada em Mosqueiro; e (iii) residência fora do distrito, no bairro do Tapanã.

6. A gratificação possui natureza de vantagem funcional condicional, mas não discricionária. A negativa de concessão, na hipótese de preenchimento dos requisitos legais, configura omissão ilegítima.

7. A alegação de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica, pois não se trata de regime extinto, mas de cumprimento das condições legais vigentes.

8. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à GAET aos servidores que comprovem os requisitos normativos, ainda que o pagamento da gratificação nunca tenha sido implementado na prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público municipal tem direito à Gratificação de Localização Especial de Trabalho – GAET quando preenchidos os requisitos cumulativos de ingresso até 1998, lotação em unidade situada nos distritos definidos como especiais e residência fora dessas localidades.

2.

A omissão da Administração em conceder vantagem funcional devida, apesar do preenchimento dos requisitos legais, não possui respaldo normativo e deve ser corrigida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 62, II, "b"; Decretos nº 19.029/1988, nº 21.692/1990 e nº 44.184/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível 0480628-55.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0032806-72.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Janete Alves Froes, servidora pública municipal, condenando o Município de Belém à implementação da Gratificação de Localização Especial de Trabalho – GAET, no percentual de 200% sobre o vencimento base, na forma prevista no art. 62, inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal nº 7.502/1990, regulamentada pelos Decretos nº 19.029/1988 e 21.692/1990, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora.

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação sustentando a:

(i) violação ao princípio da legalidade, argumentando que a gratificação GAET possui caráter transitório, vinculado à permanência do servidor em unidade de saúde beneficiada e que a autora não preenchia esse requisito desde a edição do Decreto nº 44.184/2004;

(ii) inexistência de direito adquirido a regime jurídico de vencimentos;

(iii) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a gratificação não possui natureza permanente e não integra o vencimento-base, mas sim a remuneração variável;

(iv) legalidade da não concessão da GAET, em razão da autora somente ter sido lotada na unidade de saúde (UMS/Maracajá) a partir de 2008, ou seja, após o marco legal estabelecido no Decreto nº 44.184/2004.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, sustentando que:

(i) preenche integralmente os três requisitos legais para a percepção da GAET, quais sejam: ingresso no serviço público até 1998, lotação no Distrito de Mosqueiro desde 2008 e residência fora do referido distrito;

(ii) nunca percebeu a referida gratificação, embora exerça suas atividades na unidade UMS/Maracajá desde 2008;

(iii) a decisão proferida está em plena consonância com a legislação municipal aplicável e com a jurisprudência, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Distribuído o recurso, o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal, por entender que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da GAET, na forma do art. 62, inciso II, "b", da Lei Municipal nº 7.502/1990, regulamentada pelos Decretos nº 19.029/1988 e 21.692/1990.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Janete Alves Froes, servidora pública municipal, condenando o Município de Belém à implementação da Gratificação de Localização Especial de Trabalho – GAET, no percentual de 200% sobre o vencimento base, na forma prevista no art. 62, inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal nº 7.502/1990, regulamentada pelos Decretos nº 19.029/1988 e 21.692/1990, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora.

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação sustentando a:

(i) violação ao princípio da legalidade, argumentando que a gratificação GAET possui caráter transitório, vinculado à permanência do servidor em unidade de saúde beneficiada e que a autora não preenchia esse requisito desde a edição do Decreto nº 44.184/2004;

(ii) inexistência de direito adquirido a regime jurídico de vencimentos;

(iii) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a gratificação não possui natureza permanente e não integra o vencimento-base, mas sim a remuneração variável;

(iv) legalidade da não concessão da GAET, em razão da autora somente ter sido lotada na unidade de saúde (UMS/Maracajá) a partir de 2008, ou seja, após o marco legal estabelecido no Decreto nº 44.184/2004.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, sustentando que:

(i) preenche integralmente os três requisitos legais para a percepção da GAET, quais sejam: ingresso no serviço público até 1998, lotação no Distrito de Mosqueiro desde 2008 e residência fora do referido distrito;

(ii) nunca percebeu a referida gratificação, embora exerça suas atividades na unidade UMS/Maracajá desde 2008;

(iii) a decisão proferida está em plena consonância com a legislação municipal aplicável e com a jurisprudência, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Distribuído o recurso, o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal, por entender que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da GAET, na forma do art. 62, inciso II, "b", da Lei Municipal nº 7.502/1990, regulamentada pelos Decretos nº 19.029/1988 e 21.692/1990.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A demanda versa sobre o direito da servidora Janete Alves Froes ao recebimento da Gratificação por Localização Especial de Trabalho (GAET), prevista na legislação municipal para os servidores lotados em áreas geograficamente distantes, como os distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Outeiro, desde que não residam nesses locais.

A base normativa da pretensão reside inicialmente no Decreto Municipal nº 19.029/1988, que estabeleceu a gratificação aos servidores da saúde lotados nas Unidades Municipais de Saúde localizadas nos Distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua, desde que não residam nestes locais.

Art. 10. Consideram-se como áreas especiais de trabalho, em saúde, as UMS localizadas nos Distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua.

§1º Os profissionais de nível médio hospitalar, lotados e em atividades nas Unidades Municipais de Saúde situadas nas áreas especiais de que trata o caput deste artigo, terão direito à gratificação por localização especial de trabalho, desde que não residam nos distritos referidos, e nos seguintes percentuais:

I - Distrito de Mosqueiro: 100% sobre o vencimento base.

O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Belém, instituído pela Lei Municipal nº 7.502/1990, consolidou a gratificação ao prever, em seu art. 62, II, “b”:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

[...]

II - por atividades especiais:

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento.

Posteriormente, o Decreto Municipal nº 21.692/1990 atualizou os percentuais e a redação do art. 10, estabelecendo:

Art. 10. Considera-se como áreas especiais de trabalho em Saúde, as UMS localizadas nos Distritos de Mosqueiro, Cotijuba e Caratateua.

Parágrafo único. Os profissionais lotados e em nas UMS situadas nas áreas especiais de que trata o "caput" artigo, terão direito à Gratificação por Localização Especial de Trabalho (GAET) desde que não residam nos referidos distritos, nos seguintes percentuais calculados sobre o vencimento-base:

I - Distrito de Mosqueiro - 200%

O Decreto nº 44.184/2004, por sua vez, fixou requisitos cumulativos para manutenção da GAET, exigindo:

(i) ingresso no serviço público por concurso até 1998;

(ii) lotação em unidade de saúde situada nos distritos definidos;

(iii) residência fora do referido distrito.

Essas são, portanto, as condições legais e regulamentares para percepção da gratificação pleiteada.

Na presente hipótese, os documentos juntados aos autos evidenciam, de forma inconteste, que a servidora:

(i)

foi admitida por concurso público em 1998, conforme se comprova por sua ficha funcional;

(ii)

está lotada, desde 2008, na Unidade Municipal de Saúde Maracajá, localizada no Distrito de Mosqueiro;

(iii)

reside no bairro do Tapanã, na zona urbana de Belém, conforme comprovante de endereço juntado aos autos.

Portanto, estão plenamente satisfeitos os três requisitos objetivos exigidos pelo regramento municipal.

Quanto aos argumentos do Município de Belém, as alegações de que a autora não teria direito adquirido ao regime jurídico ou de que a gratificação teria natureza transitória não resistem à análise jurídica. A jurisprudência desta Corte reconhece de forma reiterada que, preenchidas as condições normativas, o servidor possui direito subjetivo à percepção da GAET. Trata-se de vantagem funcional condicional, mas não discricionária, sendo indevida a sua não concessão/supressão quando satisfeitos os requisitos legais.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPLEMENTAÇÃO DE GAET C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 7.502/90 E DECRETOS Nº 21.692/1990 E 19.029/1998. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE CONCESSÃO. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO GAET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014 A AGOSTO DE 2016. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Preliminarmente, alega o Apelante a aplicação da prescrição. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, por ser aplicável a relação de trato sucessivo e assim, não ocorrer a prescrição.

2- No mérito, a apelada ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando o pagamento da Gratificação Especial de Trabalho – GAET. Nesse sentido, entendo que comprovou ter direito ao pagamento, em virtude de ter preenchido os requisitos previstos na lei, visto que ingressou no serviço público antes do ano de 1998, na data de 29/04/1996 (Num. 8915783 - Pág. 5). Exerceu sua atividade laborativa na UMS de Maracajá, em Mosqueiro, nos anos de 2014 a 2016 (Num. 8915780 - Pág. 7 a Num. 8915781 - Pág. 13), bem como reside em lugar diverso da sua lotação, havendo a necessidade de deslocamento (Num. 8915779 - Pág. 20/21).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível 0480628-55.2016.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 16/08/2023, publicado em 21/08/2023)

***

“A regulamentação inicial da Gratificação por Localização Especial de Trabalho-GAET, foi feita pelo Decreto Municipal nº 19.029/1998, que criou a benesse aos servidores da área de saúde que trabalhem em distritos distantes e morem na capital. (...)

No mérito, restou incontroverso que o autor foi lotado na UMS Carananduba, situada em Mosqueiro, a partir de abril de 2010, e que reside fora do distrito, conforme consta nos autos (Id. 24026636). Dessa forma, estão preenchidos os requisitos legais para a percepção da gratificação, nos termos da legislação vigente e jurisprudência deste Tribunal de Justiça. (...)

Verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação municipal vigente e com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, que reconhece a legitimidade do pagamento da Gratificação por Localização Especial de Trabalho – GAET a servidores que, como o recorrido, exercem suas funções em áreas previamente definidas como especiais e não residem nessas localidades. Por essas razões, impõe-se a manutenção integral da sentença, com o consequente desprovimento da apelação interposta pelo Município de Belém e pelo IPAMB.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0032806-72.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 12/05/2025).

A alegação de ausência de direito adquirido a regime jurídico de vencimentos não se aplica à hipótese, porquanto não se discute aqui a preservação de regime jurídico anterior, mas sim o reconhecimento do cumprimento, pela servidora, das condições objetivas impostas pela legislação municipal em vigor.

Além disso, a autora demonstrou que jamais teve implementada a GAET em sua folha de pagamento, embora exercesse atividades em unidade situada em área especial desde 2008.

Acerca do argumento recursal de não atendimento dos requisitos previstos no Decreto nº 44.182/2004 pela servidora, não merece guarida, conforme bem destacado no parecer do Ministério Público, ao qual me alio integralmente:

Alega o Município de Belém que para a percepção da gratificação a servidora deveria ainda atender aos requisitos dispostos no Decreto nº 44182/2004:

Art. 1º Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

(...)

§3º. As verbas comumente chamadas abonos 192, e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento à permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Ocorre que, ao contrário do que alega o Município, a servidora foi nomeada para exercer cargo público com vinculo efetivo em 1998 e desde então exerce suas atividades no distrito de Mosqueiro, sendo transferida para uma UMS em 2008, portanto, desde 1998 arca com o custo de deslocamento de Belém ao Distrito de Mosqueiro sem perceber a verba destinada a tal custo; fazendo jus ao recebimento do GAET.

Trata-se, portanto, de omissão administrativa que impediu o correto pagamento da vantagem, sem qualquer respaldo normativo para tanto.

Assim, ausente fundamento hábil a infirmar a sentença, deve ser mantida, por estar em perfeita sintonia com a legislação de regência e os julgados deste TJPA.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025